Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-18.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. FATURAS PAGAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora ter contratado pacote de serviços de TV a cabo, internet, telefonia fixa e móvel junto à empresa ré, sem qualquer serviço adicional, porém foi cobrada por “Serviços de Terceiros” nas faturas de abril a julho/2018, no total de R$74,74. Sustenta ter formalizado a contestação da fatura do mês 07/2018, porém, antes de receber resposta da empresa, a demandante acabou quitando, em 14/08/2018, o valor integral (R$547,46) da referida fatura com vencimento em 25/07/2018. Requereu a devolução, em dobro, dos valores pagos a maior (R$93,80 e R$149,48), e a condenação da ré à reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID16547867) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la à obrigação de restabelecer os serviços de telefonia móvel contratados pela autora, bem como a restitui-la, em dobro, a quantia de R$74,74, relativa às cobranças indevidas, a título de Serviços de Terceiros, incidentes nas faturas de abril a julho de 2018 e, por fim, a pagar o valor de R$2.000,00, a título de reparação por dano moral.
3. Nas razões recursais, afirma que após a análise da contestação foi concedido um desconto de R$46,90 na fatura de julho/2018, concernente aos “Serviços de Terceiros” reclamados, sendo encaminhados dois boletos com os valores corretos da contraprestação (R$205,56 e R$268,25), um referente aos serviços fixos (TV, internet e telefone fixo) e o outro à telefonia móvel, os quais não foram quitados. Sustenta ter sido devolvido, em forma de desconto na fatura do mês de setembro/2018, o valor pago indevidamente (R$243,99). Alega a ocorrência de erro justificável, o que afasta expressamente a repetição do indébito em dobro. Aduz que a fatura do mês de julho/2018 ainda se encontra pendente de pagamento. Alega ausência de dano moral, ante a inexistência de negativação do nome da demandante, tratando-se de mero aborrecimento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, afastar a condenação ao pagamento na forma dobrada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, restou incontroverso que as cobranças se deram em razão do suposto inadimplemento da fatura do mês de julho/2018, o que culminou na interrupção dos serviços prestados pela empresa ré e na impossibilidade de usufruir os benefícios anteriormente lhe ofertados (compra de aparelho celular).
6. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a quantia de R$547,46, referente à fatura de julho/2018, paga pela autora/recorrida em 14/08/2018, deu quitação apenas à fatura desmembrada dos serviços fixos (ID9596108), no valor de R$303,47, não sendo considerado pela demandada o saldo remanescente de R$243,99 para o pagamento da fatura dos serviços de telefonia móvel, o qual foi estornado no mês de setembro/2018.
7. Na hipótese, constata-se que a empresa autora/recorrida não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), no sentido de demonstrar que a interrupção do serviço decorreu por culpa exclusiva da autora/recorrente (inadimplemento), porquanto o pagamento de R$547,46 foi bastante para a quitação integral dos serviços fixos e móveis constantes na fatura do mês de julho/2018. Logo, revela-se ilegítima qualquer cobrança perpetrada a esse título.
8. Ademais, em que pese a ausência de negativação do nome da demandante, o fato dela ter adimplido integralmente a fatura do mês de julho/2018 (ID9596108), acrescido da série de reclamações no intuito de resolver o embróglio (protocolos de atendimento no 040183414596730, 040183416707301, 040183419157728, 040183421525060, entre outros listados no documento de ID9596106) e ainda assim ter o serviço interrompido, configura grave falha na prestação de serviço, causadora de consternação que extrapola o limite do mero aborrecimento, e atinge a esfera pessoal da demandante, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
9. Por fim, tendo em vista a ausência de prova de prévia contratação dos serviços “Som Chamada” e “Futcel”, intitulados como “Serviços de Terceiros”, e a cobrança injustificada nas faturas da autora/recorrida, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
10. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
11. Desse modo, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente (R$74,74) e pagos pela consumidora, na forma dobrada, como estipulado na sentença.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.